Tribunal: STF
Processo: ARE 1485953
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ACUMULAÇÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO COM ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL NO MESMO PERCENTUAL DOS OFICIAIS GENERAIS (41%). SV 37 DO STF. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    1. Trata-se de ação proposta por militar contra a UNIÃO na qual pede a condenação desta para a) implantar e pagar Adicional de Compensação por disponibilidade militar cumulado com Adicional por Tempo de Serviço, que já recebe e b) adequar o referido Adicional ao percentual de 41%, mesmo conferido aos oficiais generais (Lei 13.954/2019), a título de isonomia.



    2. A sentença julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento de que: a) a reestruturação da carreira militar promovida pela Lei 13.954/2019 tornou juridicamente incompatíveis os adicionais por tempo de serviço e por compensação por disponibilidade, não tendo o autor direito subjetivo ao pagamento cumulado de ambos; b) desde que não viole o princípio da irredutibilidade é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração; e c) não houve afronta ao princípio da isonomia, o estabelecimentos de índices diferenciadas entre as diversas hierarquias militares.



    3. Em suas razões recursais a parte autora sustenta que: a) os adicionais possuem fundamentos diversos; b) há ocorreu violação a direito adquirido do autor de receber cumulativamente o Adicional por Tempo de Serviço e o de Disponibilidade Militar. 4. Foram apresentadas contrarrazões.



    5. DECISÃO. O Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar visa remunerar a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva dos militares. A regra é a vedação expressa da acumulação desse adicional com o adicional por tempo de serviço, sendo assegurado, aos que fizerem jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso (art. 8º, da Lei 13.954/2019).



    6. Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. A alteração da forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, da composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição (STF RE 563965-RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.3.2009, Tema 41).



    7. Portanto, não há que se falar em violação ao direito adquirido, tendo em vista que a nova Lei mudou o cálculo remuneratório e a natureza dos adicionais, sem, no entanto, reduzir o soldo. Não somente foi preservado o montante global da remuneração, como houve efetivamente um acréscimo salarial decorrente da mudança legislativa e da substituição dos adicionais, sendo deferido ao autor o recebimento de um adicional mais vantajoso. (TRF4, AG 5023845-26.2020.4.04.0000, Rel. Des. Federal Cândido Leal Jr. DJ 13.8.2020). A vedação de acúmulo prevista na Lei é, assim, constitucional.



    8. Em relação ao pleito de isonomia da gratificação com o pagamento do percentual pago aos oficiais-generais (41%) há dois óbices: a) a Lei n. 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar, ao fixar índices diferenciados para o pagamento do Adicional de Disponibilidade, não afrontou o art. 37, X da CF, na medida em que ele não tem a mesma natureza de revisão geral remuneratória; e b) a vedação ao Judiciário de conceder aumento de soldo a título de isonomia, por ofensa frontal ao Princípio da Separação dos Poderes, especialmente referente à reserva legal para concessão de simetrias salariais, como as pretendidas neste processo (Súmula Vinculante 37 do STF).



    9. Recurso desprovido. Honorários advocatícios pelo recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95). Condenação suspensa (art. 98, § 3º, do CPC/15).



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente